Tribunal: CARF
Processo: 18239.007246/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.007246/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.357 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
CARLOS EUGENIO MOUTINHO DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.007246/2008-40
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.357 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.007246/2008-40

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 06/10, relativa ao exercício 2007/ano-calendário
2006, em que o valor do crédito tributário apurado foi de R$ 12.209,59 (fl. 06).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fls. 07 e 08, foram apuradas: a) Dedução
Indevida de Incentivo, glosa de R$ 360,00 (R$ 310,00 IBRAFH e R$ 50,00 Abrindo
Portas Soc. Civil, não há previsão legal para estas deduções); b) Dedução Indevida de
Despesas Médicas, glosado o valor de R$ 23.156,60, sendo R$ 10.000,00 Patricia
L.Tavares, R$ 1.740,00 Paulo F.Barroso e R$ 11.416,60 Amil.
Às fls. 07, 08 e 10 constam os dispositivos legais considerados adequados pela
autoridade fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/05, por intermédio de
sua procuradora, conforme instrumento de mandato, de fl. 12, juntamente com os
documentos de fls. 13/22, alegando, em síntese, ser portador da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida, CID B20 (HIV), necessitando de constantes internações,
além de atendimento psicológico, médico e dentário especiais. Concorda com as glosas
efetuadas com relação às deduções de R$ 360,00 e R$ 11.416,60, pois a primeira
dedução não se enquadra nos moldes estabelecidos no art. 87 do Decreto n° 3.000/99, e
a segunda foi feita equivocadamente, tendo havido confusão entre pessoa jurídica e
pessoa física. O mesmo não se dá com relação às glosas dos valores de R$ 10.000,00 e
R$ 1.740,00, as quais são inteiramente indevidas, como se comprova pelos documentos
anexados, pois todos os recibos possuem os elementos identificativos determinados pelo
art. 80, ¶1°, III, do Decreto n° 3.000/99, inexistindo, portanto, motivo para serem
glosados. Por fim, solicita o cancelamento do crédito tributário reclamado, bem como a
apuração dos valores recolhidos como imposto de renda na Fonte, nos anos-base 2004
(quando recebeu o diagnóstico da síndrome da qual está acometido), 2005, 2006 e 2007,
incidentes sobre os rendimentos provenientes da aposentadoria do impugnante pelo
INSS e sua compensação, conforme previsto no art. 177 do Código Tributário Nacional,
com o imposto devido em função da glosa efetuada nos valores de R$ 360,00 e R$
11.416,60 antes citados, dada a isenção a que tem direito, nos termos do que lhe faculta
o rt. 39, XXXIII do Decreto n° 3.000/99.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não apresenta óbice.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Inexistindo a comprovação das despesas médicas mediante documentação hábil e
idônea, cabe manter a infração tributária lançada.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Não tendo a fiscalização alterado os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento analisar os
rendimentos que foram relacionados na Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo,
tendo em vista tal procedimento caracterizar revisão de ofício, o que escapa à
competência dessa instância julgadora, em respeito ao que dispõe o art. 229 da Portaria
do Ministro da Fazenda no 587/10.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.357 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.007246/2008-40

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em litígio apenas as glosas referentes às despesas tidas com os profissionais
Patrícia Tavares e Paulo Feijó.
As glosas foram mantidas no julgado recorrido sob a seguinte fundamentação:

No que diz respeito à glosa de despesas médicas, é pertinente salientar o que preceitua a
Lei no 9.250/95:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.”
(...)
No que tange aos recibos de fls. 16/19, no valor de R$ 10.000,00, referentes à
profissional Patrícia Tavares, cumpre destacar que, tal como asseverado pela
fiscalização à fl. 08 dos autos, não consta o endereço de onde teria sido realizada a
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.357 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.007246/2008-40

consulta e tampouco é informado a quem foi prestado o atendimento psicológico,
contrariando a legislação de regência acima reproduzida.
Da mesma forma, os documentos de fls. 20/22, correspondentes a Paulo Feijó Barroso,
não podem ser considerados hábeis para a comprovação de despesas médicas no
montante de R$ 1.740,00, tendo em vista inexistir a informação de onde teria sido
prestado o serviço médico e a discriminação do tipo de serviço prestado, pois não há a
indicação da especialidade médica do profissional.
Logo, há que se manter a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas levada a
cabo pela fiscalização.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou declarações emitidas pelas
profissionais Flavia Garcia e Paulo Feijó , suprindo todas as deficiências apontadas, motivo pelo
qual as deduções devem ser reestabelecidas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 57
DF CARF MF
Original